Tribunal: TJES
Processo: 0001249-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001249-71.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE LUCINDO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001249-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LUCINDO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001249-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LUCINDO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2022, o réu foi abordado por Policiais Militares, que realizavam patrulhamento, no bairro Vita Nova de Colares, na Serra, no momento, o apelante se portou de maneira nervosa, momento em que se levantou e começou a dançar de forma dissimulada, levantando fortes suspeitas na guarnição, razão pela qual se deu a abordagem.

Foi encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 806,00 (oitocentos e seis reais) em espécie, e após busca detalhada no terreno em que o abordado se encontrava, apreenderam 23 (vinte e três) buchas de substância análoga a 'MACONHA', 22 (vinte e duas) pedras de substância conhecida como 'CRACK' e 10 (dez) pinos plásticos contendo substância análoga a 'COCAÍNA', devidamente embaladas e preparadas para comércio ilegal de entorpecentes, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, pelo Boletim Unificado de folhas 22/24 do IP; Auto de apreensão de folhas 17/18, do IP; Auto de constatação de substância entorpecente de folha 19, do IP; Laudo de exame químico de folhas 25, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

PMES VICTOR CAMPOS DE OLIVEIRA

"[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE o local é de intenso tráfico e sempre passam ali para ver se encontram algum vendendo; que o réu na hora ficou em atitude suspeita, pois começou a dançar, sem música, bastante nervoso como se quisesse ludibriar a guarnição;
que com o réu foi encontrado uma quantia em dinheiro e perto dele uma grande quantidade de entorpecente;
que tinha algumas pessoas na rua, mas perto da droga somente o réu e ele estava saindo de onde foi encontrada a droga
; que o réu não aparentava estar embriagado e nem ter problemas mentais; que não conhecia o réu anteriormente; que a pessoa mais próxima estava a uns 10 metros do réu;
que encontrou umas cargas de maconha, cocaína, crack e elas estavam distribuídas no terreno
; que a cocaína estava dentro de sacola, assim como a maconha e o crack;
que o réu estava com quase um mil reais trocado no bolso e não soube explicar sobre a origem do dinheiro
;
que a mãe dele foi no DPJ e foi perguntada a ela se ele trabalhava e ela disse que o réu estava desempregado na época
; que confirma seu depoimento de fls. 03 do IP; que inicialmente o réu estava abaixado e quando viu a guarnição levantou e saiu andando para o lado oposto e dançando, conforme lido no depoimento. [...]”

PM THIAGO GUAITOLINI BARROSO VARGAS

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o local é conhecido pelo tráfico de drogas; que estavam vindo com a viatura e o réu estava abaixado em um terreno menor e quando ele viu a viatura, saiu e veio dançando, muito estranho, como se ele quisesse disfarçar; que não sabe se ele estava tentando disfarçar ou esconder; que foi abordado e no bolso de trás tinha bastante dinheiro, mas no se recorda se estava trocado;
que foi encontrado a droga numa sacola onde ele estava abaixado e foi Vitor que achou a droga; que tinha cocaína, maconha e crack e tinha bastante e tudo embaladinho, geralmente como usam para comercializar
; que não se recorda o que o réu disse; que no perguntou nada sobre o dinheiro
; que o terreno era do tamanho de uma garagem de dois carros e tem mato e tem um muro no fundo e duas casas, uma em cada lado e na frente era aberto;
o terreno era cercado por muros, mas na frente não tinha muro; que não conhecia o réu de outras abordagens pois trabalha em Jacaraípe; que através de ouros policiais teve informação que os traficantes estavam permanecendo armados ali naquela região; que no sabe se os policiais da região conheciam o réu. [...]

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado.

Contudo,
ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado sob o fundamento de que não obstante o apelante seja réu primário, já respondeu a três atos infracionais, sendo um de crime análogo a tráfico de drogas, além da grande variedade e natureza de entorpecentes (
23 buchas “maconha”, 22 pedras “crack” e 10 pinos de “cocaína”)
apreendidos respaldarem o afastamento da causa de diminuição em questão, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/0 e na jurisprudência dominante.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 não se aplica a benesse do tráfico privilegiado, mormente se considerada a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, somado às circunstâncias em que se deram a apreensão.
Veda-se a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos por não atender ao disposto no art. 44, I, do CP. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-ES - APR: 0000945-61.2019.8.08.0021, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/08/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Após consulta aos antecedentes criminais do acusado, verificou-se que o acusado não fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que já respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal, conforme certidão apresentada e relação de processos contida nos autos. Vale dizer que o acusado conta 22 anos e a sucessão de atos relacionados ao tráfico de drogas, criminais ou infracionais, permite inferir a sua dedicação a atividades
criminosas e retira o alegado privilégio.
2. Assim, estando diante de agente que não ostenta as condições pessoais favoráveis alegadas na peça inicial, não identifico ilegalidade que mereça ser combatida (AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.). 3. Ordem denegada
(TJ-ES - HC:

5007878-86.2023.8.08.0000, Relator:

WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ.
2. Entende-se que o fato de o apelante ter respondido, quando adolescente por atos infracionais, não é suficiente, por si só, a evidenciar que ele se dedica às atividades criminosas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e que há contemporaneidade entre tal ato infracional e o delito apurando na presente ação penal, entendo inviável o reconhecimento em favor do apelante da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. Recurso desprovido. T(J-ES - APR:

0013132-74.2019.8.08.0030, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.